Tribunal: STF
Processo: AP 1996
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de JOSE RONILSON CORDEIRO, em razão de Denúncia (aditada) integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/2023), imputando ao acusado a prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 18/7/2025 (eDoc. 172).



    Em 28/7/2025, a defesa de JOSE RONILSON CORDEIRO requereu autorização para realizar a prova Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), agendada para o dia 3/8/2025. Foram apresentadas as seguintes informações (eDoc. 177):



    As provas ocorrerão nos turnos da manhã e tarde, no seguinte cronograma, conforme horário oficial de Brasília: 



    - Turno da manhã: abertura dos portões às 8h, fechamento às 8h45; início da prova às 9h e término às 13h. 



    - Turno da tarde: abertura dos portões às 14h30, fechamento às 15h15; início da prova às 15h30 e término às 20h30. 



    Além disso, foi apresentado o cartão de confirmação da inscrição (eDoc. 178). 



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente comprovou a inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que ocorrerá no dia 3/8/2025, em Caratinga/MG, durante o período matutino, das 8h às 13h, e no período vespertino, das 14h30min às 20h30min. 



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente JOSE RONILSON CORDEIRO, CPF nº 050.511.708-89, no dia 3/8/2025, em Caratinga/MG, especificamente para a realização da prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), no EE PRINCESA ISABEL, localizado na Praça Cesário Alvim, 55, Centro/Prédio: Único, sala 13, Caratinga, MG, com retorno à residência ao final da prova.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da  1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga/MG , para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente